Tribunal: TJDFT
Processo: 0727775-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE POR APLICATIVO DE CELULAR. WHATSAPP. ENVIO DE MENSAGEM POR TERCEIROS. PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu à obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por dano material decorrente de suposto defeito na prestação do serviço. Recurso do réu visa ao reconhecimento da existência de litispendência ou a reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Preliminar. Litispendência. Conexão. Na forma do art. 337, §3o do CPC, “há litispendência quando se repete ação que está em curso”. Em análise do processo de número 0727773-27.2021.8.07.0016, verifica-se que se trata de ação conexa à presente, diante da existência do mesmo pedido e causa de pedir. Na forma do art. 55, §1o do CPC, “Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”. O feito de número 0727773-27.2021.8.07.0016 já se encontra sentenciado, com certidão de trânsito em julgado, de forma que não há que se falar em reunião. Não se trata de litispendência, por não de tratarem de ações idênticas, mesmo porque possuem partes distintas.
3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade e economia processual. O sentenciante abordou todas as questões necessárias para formar o seu convencimento motivado. Eventual inconformidade do sucumbente não configura ausência de prestação jurisdicional. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade a parte discute a ausência de responsabilidade pela indenização pleiteada, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da pretensão, que é questão de mérito. Preliminar que se rejeita.
5 – Responsabilidade Civil. Defeito do serviço. Aplicativo de mensagens. Whatsapp. LGDP. Na forma do art. 14 §1o do CDC, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor espera, levando-se em conta as circunstâncias em relação ao modo e época do fornecimento, resultados e riscos esperados. O fornecedor não pode ser responsabilizado quando o defeito inexiste ou se houver culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, CDC). A sentença é fundamentada no art. 42 da Lei Geral de Proteção de Dados, que prevê a responsabilização do controlador ou do operador em razão do exercício de tratamento de dados. Não obstante, não há elementos de verossimilhança a indicar que houve vazamento de informações do autor. Nome e fotografia de qualquer pessoa, ou mesmo contato telefônico, é dado de fácil localização na internet, não se podendo afirmar, com algum grau de segurança, que a invasão de tais informações ocorreu nos aplicativos administrados pela ré.
6 – Fraude de terceiro. Culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Não se verifica o apontado defeito nas operações do réu, que teria possibilitado aos autores incorrer em golpe perpetrado por terceiro. Não há evidência alguma que a fraude decorra de fragilidade no sistema de segurança do aplicativo ou de vazamento de informações do usuário, mesmo porque o modus operandi do “golpe perfil falso do whatsapp” se dá de maneira diversa. O fraudador, utilizando-se de foto de perfil do primeiro autor disponibilizada por este junto ao seu número telefônico no aplicativo, criou uma conta de whatsapp a partir de uma linha distinta e enviou mensagem à mãe do autor, que por sua vez mandou mensagem à autora. A segunda autora, então, cedeu, sem qualquer questionamento, aos pedidos de transferências de valores para conta de terceiros desconhecidos, advindos de número telefônico que sequer pertencia ao primeiro autor. Caberia à segunda autora tomar os cuidados necessários ao realizar a transferência para conta em nome de pessoa desconhecida, notadamente quando o golpe em tela é hodiernamente utilizado com frequência por fraudadores. Conclui-se, portanto, que o golpe ocorreu em virtude de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro e que não há demonstração de defeito na prestação de serviços do réu, razão pela qual não se reconhece a sua responsabilidade civil pelos danos sofridos pelos autores.
7 – Responsabilidade civil. Danos materiais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos materiais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para o fim de julgar os pedidos improcedentes.
8 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L